Tribunal: STM
Processo: 7000624-34.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGOS 209 E 217 DO CPM. LESÃO LEVE. INJÚRIA REAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. DOLO. VIOLÊNCIA HOSPITALAR. DUPLA VITIMIZAÇÃO. APELO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. Como é cediço, o procedimento ordinário estabelecido pelo CPPM originou-se para regularizar os processos e julgamentos realizados pelos Conselhos de Justiça, haja vista que não existia o julgamento monocrático pelo Juiz togado. Com a vigência da Lei nº 13.774/2018, o Juiz Federal da Justiça Militar tornou-se competente para processar e julgar monocraticamente os civis que cometem crimes militares. Nesse contexto, a referida Lei trouxe modificações procedimentais que não foram acompanhadas pelo Código de Processo Penal Militar, dentre as quais a possibilidade de o Juiz Federal da Justiça Militar deixar de realizar audiência de julgamento, sem que haja ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada por maioria. A instauração do incidente de insanidade mental depende do convencimento do Órgão judicante com base no acervo fático-probatório dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. A competência deste Tribunal restringe-se às questões postas na Peça acusatória contra a ré, motivo pelo qual as teses defensivas serão analisadas, tão somente, sob a ótica do direito criminal. Nota-se, durante o agir delitivo, inequívoca agressividade dolosa por parte da agente. No aspecto dos procedimentos odontológicos adotados, não foram registrados erros segundo a perícia. Outrossim, ainda que houvesse eventual equívoco, tal circunstância, de forma alguma, legitimaria a agressão contra a profissional da saúde, que, apesar de tudo, foi quem removeu o pilar do dente 37 e fez cessar o incômodo. Sendo, portanto, exigível conduta diversa da consumada por parte da agente. Dito isso, não merece resguardo a tese de violência hospitalar como causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Igualmente, é inviável aderir à alegação de dupla vitimização visto que os fatos apurados nestes autos restringem-se à agressão e às injúrias proferidas pela ré em detrimento da ofendida. As duas condutas se amoldam perfeitamente aos tipos do CPM e, por essa razão, merecem reprimenda penal. As agressões sejam elas físicas ou verbais não se coadunam com o esperado da vida em sociedade. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000624-34.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ERLI FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM, ARGUIDA
DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (RELATORA); POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO A CONDENAÇÃO
IMPOSTA À SRA. ERLI FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA &#8211;
CONSIDERADA INCURSA NOS ARTS. 209 E 217, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, C/C O ART. 218, INCISOS III E IV, DO MESMO DIPLOMA, COM O
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME INICIALMENTE ABERTO &#8211;,
NOS TERMOS DA SENTENÇA. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS (REVISOR) DARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À
PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Deixo de acompanhar a e. Ministra Relatora no tocante a 1ª
preliminar, suscitada de ofício.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000624-34.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ERLI FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGOS 209 E 217
DO CPM. LESÃO LEVE. INJÚRIA REAL. PRELIMINAR DE
NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO
POR MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. DOLO. VIOLÊNCIA HOSPITALAR. DUPLA
VITIMIZAÇÃO. APELO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE.
Como é cediço, o procedimento ordinário estabelecido pelo CPPM originou-se
para regularizar os processos e julgamentos realizados pelos Conselhos de
Justiça, haja vista que não existia o julgamento monocrático pelo Juiz togado.
Com a vigência da Lei nº 13.774/2018, o Juiz Federal da Justiça Militar tornou-
se competente para processar e julgar monocraticamente os civis que cometem
crimes militares. Nesse contexto, a referida Lei trouxe modificações
procedimentais que não foram acompanhadas pelo Código de Processo Penal
Militar, dentre as quais a possibilidade de o Juiz Federal da Justiça Militar
deixar de realizar audiência de julgamento, sem que haja ofensa aos princípios
do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada por maioria.
A instauração do incidente de insanidade mental depende do convencimento do
Órgão judicante com base no acervo fático-probatório dos autos. Preliminar
rejeitada por unanimidade.
A competência deste Tribunal restringe-se às questões postas na Peça acusatória
contra a ré, motivo pelo qual as teses defensivas serão analisadas, tão somente,
sob a ótica do direito criminal. Nota-se, durante o agir delitivo, inequívoca
agressividade dolosa por parte da agente.
No aspecto dos procedimentos odontológicos adotados, não foram registrados
erros segundo a perícia. Outrossim, ainda que houvesse eventual equívoco, tal
circunstância, de forma alguma, legitimaria a agressão contra a profissional da
saúde, que, apesar de tudo, foi quem removeu o pilar do dente 37 e fez cessar o
incômodo. Sendo, portanto, exigível conduta diversa da consumada por parte da
agente. Dito isso, não merece resguardo a tese de violência hospitalar como
causa supralegal de exclusão da culpabilidade.
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igualmente, é inviável aderir à alegação de dupla vitimização visto que os fatos
apurados nestes autos restringem-se à agressão e às injúrias proferidas pela ré
em detrimento da ofendida. As duas condutas se amoldam perfeitamente aos
tipos do CPM e, por essa razão, merecem reprimenda penal.
As agressões sejam elas físicas ou verbais não se coadunam com o esperado da
vida em sociedade.
Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade em face da inobservância do
art. 433 do CPPM, e, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade por
cerceamento de defesa. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo a condenação imposta à Sra. ERLI FRANCISCA DE ALMEIDA
SILVA, considerada incursa nos arts. 209 e 217, ambos do Código Penal Militar, c/c o art.
218, incisos III e IV, do mesmo diploma, com o benefício da suspensão condicional da pena,
o direito de recorrer em liberdade e o regime inicialmente aberto, nos termos da Sentença.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de
ERLI FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA, tendo como alvo a Sentença monocrática da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar proferida pelo Juiz Federal Substituto, Dr.
Alexandre Augusto Quintas, publicada em 19/6/2023 (APM, evento 102), que condenou a ré,
por lesão leve e injúria real, à pena de 7 (sete) meses de detenção, como incursa nos arts. 209
e 217, ambos do Código Penal Militar, c/c o art. 218, III e IV, do mesmo diploma,
concedendo-lhe, ainda, o benefício da suspensão condicional da pena, o direito de recorrer
em liberdade e fixado o regime inicialmente aberto.
O Parquet castrense denunciou a civil ERLI FRANCISCA DE ALMEIDA
SILVA pelo seguinte fato delituoso, in verbis (APM, evento 1):
“I - AS CONDUTAS DELITUOSAS
No dia 08 de maio de 2022 (domingo), por volta das 9h, no interior do consultório nº 5 da
emergência Divisão de Odontologia do Hospital das Forças Armadas (HFA), a denunciada
agrediu fisicamente a 2º Tenente Dentista LUCIMARI PEREIRA MORI, levando as duas mãos
ao pescoço da vítima, em movimento de enforcamento, causando-lhe arranhões e sangramento
na região atingida. Além disso, proferiu xingamentos contra a vítima, tais como “puta”,
“vadia”, “vaca” e “filha da puta”, e dizeres como “vou acabar com você” e “vou fazer de
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tudo para que nunca mais atenda ninguém”, ofensas estas que se iniciaram no interior do
consultório nº 5, e continuaram sendo ditas pelo corredor da emergência da Divisão de
Odontologia, enquanto a militar dentista deixava o local.
Segundo se extrai dos autos, na manhã dos fatos (domingo, 08/05/2022), por volta das 6h41, a
1º Tenente Dentista VALÉRIA MORAIS DE PAIVA estava em seu veículo, no estacionamento
situado em frente da Odontologia do HFA, aguardando o horário para assumir seu plantão,
quando viu chegar um carro em alta velocidade, que parou de forma abrupta e, de seu
interior, saiu a civil ERLI FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA, ora denunciada (Evento 9 –
Doc. 6, fl. 3; Evento 27 – Doc. 4, fl. 20).
Ao sair do veículo, a denunciada bateu a porta com bastante força, se dirigiu para a entrada
da Odontoclínica, e começou a esmurrar a porta de vidro, que se encontrava fechada. Em
seguida, seguiu para o pronto atendimento médico (PAM) do HFA (Evento 9 – Doc. 6, fl. 3;
Evento 27 – Doc. 4, fl. 20).
Posteriormente, a denunciada retornou à Odontologia. Foi atendida pela 1º Tenente Dentista
VALÉRIA, que já havia assumido o plantão, momento que teria relatado sentir muita dor de
dente e solicitado falar com o mais antigo da Seção.
O mais antigo presente naquela ocasião era o Major ROBINSON LINHARES FÁBRICA, que
estava saindo de serviço.
Segundo relatou o Major FÁBRICA, durante a conversa com a então paciente, percebeu que
ela estava muito “alterada”, com rosto inchado, tendo a própria denunciada relatado que não
dormia há três dias em razão da dor. Nesse momento, o Major FÁBRICA tomou conhecimento
de que ela estava medicada com antibiótico e analgésico (Evento 9 - Doc. 5, fl. 3, e Doc. 6, fls.
3-5; Evento 27 - Doc. 3, fl. 1).
Na conversa com o Major FÁBRICA, a denunciada relatou insatisfação com o atendimento
prestado pela Tenente LUCIMARI, declarando que não queria ser atendida por ela. Relatou,
ainda, que contatou a referida Oficial, mas ela não pôde lhe atender, pois estava em uma festa,
mas lhe receitou medicação (Evento 27 - Doc. 3, fl. 1-2).
Ainda durante a conversa, o Major FÁBRICA analisou a medicação receitada pela Tenente
Dentista LUCIMARI e, conforme consignado em seu Termo de Inquirição, observou que as
medicações foram prescritas, via contato telefônico, na noite anterior, e, por isso, não houve
tempo hábil para que fizessem efeito (Evento 27 - Doc. 3, fl. 1-2).
Após essa conversa, a 1º Ten Dentista VALÉRIA, cuja especialidade é endodontia, prestou
atendimento inicial à denunciada e verificou a existência de um edema na face. Constatou,
assim, que o caso necessitava de uma avaliação bucomaxilofacial e acionou o especialista
dessa área, o Aspirante FELIPE MUNIZ AGUIAR, que estava de sobreaviso (Evento 9 - doc.
6, fl. 5, e doc. 7, fl. 3).
Ao consultar o prontuário da paciente, a Ten VALÉRIA verificou que a paciente fazia
tratamento com a 2º Ten LUCIMARI PEREIRA MORI, especialista em prótese, e contatou-a
para se informar de seu caso clínico (Evento 9, doc. 6, fl. 5).
Ao ser contatada, a Ten LUCIMARI entendeu necessário comparecer ao hospital para prestar
o atendimento, tendo em vista que ERLI FRANCISCA era sua paciente e sabia que ela tinha
uma complicação na região do implante nº 37 ocorrida há alguns anos, durante tratamento
com outros profissionais.
Além disso, o caso se tratava de uma urgência relativa à área de prótese, que não é a
especialidade da então plantonista Ten VALÉRIA (Evento 9 - Doc. 3, fl. 3, e Doc. 6, fl. 5;
Evento 27 - Doc. 12, fl. 2).
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora tivesse sido advertida pela Ten VALÉRIA de que a paciente estava muito nervosa e
dizia que não queria ser atendida pela Ten Dentista LUCIMARI, ainda assim a ofendida
achou por bem se dirigir ao hospital, por já conhecer o caso (Evento 9 - Doc. 6, fl. 5, e Doc. 3,
fl. 3; Evento 27 - Doc. 12, fls. 1-2).
Quando chegou à Odontoclínica, a Ten LUCIMARI conversou com o Major FÁBRICA, tendo
afirmado que estava tranquila, que já conhecia o caso e gostaria de acompanhar, pois tinha
boa relação com a paciente.
Assim, diante dessa afirmação, aliada à dificuldade de contatar outro especialista em prótese
naquela manhã de domingo, o Major FÁBRICA considerou a possibilidade de Ten LUCIMARI
tentar examinar a paciente ERLI FRANCISCA (Evento 9 - Doc. 5, fl. 3, e Doc. 6, fl. 5; Evento
27 - Doc. 3, fl. 2).
O Major Dentista FÁBRICA acompanhou a Ten LUCIMARI até o consultório nº 5, onde se
encontrava a paciente ERLI FRANCISCA, a qual não manifestou qualquer reação contrária à
presença da referida Oficial, nem ao atendimento que seria prestado por ela (Evento 9 - Doc.
3, fl. 5, Doc. 5, fl. 3, e Doc. 6, fl. 5; Evento 27 - Doc. 3, fl. 2). No local, também se encontrava
a Ten Dentista VALÉRIA (Evento 9 - Doc. 6, fl. 5).
Iniciado o procedimento, a Ten VALÉRIA deixou o consultório nº 5, porém o Major FÁBRICA
ali permaneceu. Passado algum tempo (cerca de 5 minutos), vendo que tudo transcorria bem,
o Major FÁBRICA também se ausentou do local, ficando no consultório tão somente a Ten
LUCIMARI e a paciente (Evento 9 - Doc. 5, fl. 3, e Doc. 6, fl. 5; Evento 27 - Doc. 3, fl. 2).
O procedimento, que consistiu na remoção do pilar protético da região do implante nº 37,
durou no máximo 5 minutos, conforme declaração da ofendida no Evento 9, Doc. 3, fl. 5.
Terminado o procedimento, a Ten VALÉRIA voltou ao consultório, onde viu que a paciente se
apresentava calma e aliviada da dor e esperava, juntamente com a Ten LUCIMARI, a chegada
do Aspirante MUNIZ para complementar o atendimento com uma avaliação bucomaxilofacial
(Evento 9 - Doc. 6, fl. 5; Evento 27 - Doc. 4, fl. 2).
Nesse momento, o marido da paciente, 1º Tenente EB DARCI GULART DE CAMPOS, que
então a aguardava na recepção, foi chamado ao consultório, a fim de que fosse informado do
motivo pelo qual continuava esperando (Evento 9 - doc. 3, fl. 5, e doc. 6, fl. 5).
Iniciou-se, então, no interior do consultório, uma conversa descontraída (Evento 9 - Doc. 3, fl.
5, e Doc. 6, fl. 5; Evento 27 - Doc. 4, fl. 2).
Enquanto conversavam, a Ten VALÉRIA saiu para atender a um telefonema, mas permaneceu
na parte externa, em local bem próximo à entrada do consultório, em cuja imediação se
encontrava a agente de portaria ANA CRISTINA SANTA CRUZ DE HOLANDA (civil,
empregada da empresa GSI Serviços Especializados).
Durante a conversa, o marido de ERLI FRANCISCA questionou a Ten LUCIMARI se o fato de
sua esposa não ter tomado sua medicação para transtorno de ansiedade poderia ter
influenciado no aumento da dor, ao que a dentista respondeu que sim, que essa era uma
circunstância agravante que poderia influenciar na dor (Evento 9 - Doc. 3, fl. 5; Evento 27 -
Doc. 12, fl. 2).
Nesse momento, a paciente se virou furiosa para o marido, disse-lhe que calasse a boca, e que
ele não deveria ter deixado a Ten LUCIMARI entrar no consultório, pois acabaria com ela
(Evento 9 - Doc. 3, fl. 5).
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em ato contínuo, a paciente e ora denunciada atacou a Ten LUCIMARI, que estava sentada,
levando as mãos ao pescoço da vítima que, em defesa, segurou as mãos da agressora, mas
ainda assim foi arranhada nessa região (Evento 9 - Doc. 3, fl. 5).
O marido da paciente interveio na situação, segurando-a e afastando-a (Evento 9 - Doc. 3, fl.
5). Contudo, depois que LUCIMARI ficou de pé, a denunciada voltou a agredi-la no pescoço,
dessa vez, arrancando uma correntinha que a vítima usava (Evento 9 - Doc. 3, fl. 5).
Do lado de fora do consultório, a Ten VALÉRIA e a agente de portaria ANA CRISTINA
ouviram o barulho decorrente do entrevero (Evento 9 - Doc. 6, fl. 5, e Doc. 8, fl. 3).
Ao dar dois passos na direção da entrada, a Ten VALÉRIA avistou ERLI FRANCISCA com as
duas mãos no pescoço da Ten LUCIMARI e, de pronto, correu na direção delas, aos gritos de
“solta ela”, acompanhada agente de portaria ANA CRISTINA (Evento 9 - Doc. 6, fl. 5, Doc. 8,
fl. 3, e Doc. 3, fl. 5).
A Ten VALÉRIA levou suas mãos às mãos da paciente para cessar a agressão, enquanto o
marido a puxava pela região da cintura, a fim de afastá-la da vítima (Evento 9 - Doc. 6, fl. 5).
Já a agente de portaria ANA CRISTINA se colocou entre ERLI FRANCISCA e a Ten
LUCIMARI, segurando a agressora, a fim de contê-la (Evento 9 - Doc. 8, fl. 3, Doc. 6, fl. 7, e
Doc. 3, fl. 5).
Enquanto agredia a vítima, a denunciada dizia que faria com que LUCIMARI sentisse a
mesma dor que estava sentindo (Evento 9 - Doc. 8, fl. 3).
Depois de contida, em determinado momento, a paciente conseguiu se desvencilhar e, com a
mão esquerda, atacou o pescoço da vítima (Evento 9 - Doc. 6, fl. 7). Consta, ainda, que, em
dada ocasião, a paciente tentou se livrar da contenção e, sem sucesso, arremessou a
correntinha da vítima, que estava em suas mãos (Evento 9 - Doc. 3, fl. 5).
Enquanto a Ten LUCIMARI, por orientação da Ten VALÉRIA, deixava o local, a denunciada
foi vista indo ao corredor, na direção da vítima, xingando-a de “vaca” e “filha da puta”, e
proferindo termos como “vou fazer você perder seu emprego”, “vou garantir que você não
faça isso com mais ninguém”, que a Ten LUCIMARI não merecia trabalhar no HFA, que iria
cassar o registro profissional (CRO) dela e reclamaria na ouvidoria (Evento 9 - Doc. 6, fl. 7,
Doc. 8, fl. 5, e Doc. 3, fl. 5).
Ouvida, a vítima declarou que a denunciada lhe ofendeu com xingamentos como “puta” e
“vadia”, com dizeres de que foi negligente e desumana, além de proferir termos ameaçadores
do tipo “vou acabar com você” e “vou tirá-la daqui e “vou fazer de tudo para que nunca mais
atenda ninguém” (Evento 27 - Doc. 12, fl. 1; Evento 9 - Doc. 3, fls. 5-7).
Por orientação do Major FÁBRICA, a ofendida registrou um boletim de ocorrência perante a
3ª Delegacia de Polícia Civil (Evento 9, doc. 4, fls. 1-7) e foi submetida a um exame de corpo
de delito, em cujo laudo consta que houve ofensa à integridade corporal produzida por
instrumento contundente (Evento 9, doc. 4, fls. 13-17).
Ouvidas como testemunhas, a Ten VALÉRIA e a civil ANA CRISTINA declararam ter visto,
logo após as agressões, marcas avermelhadas e arranhões com sangue no pescoço da Ten
LUCIMARI (Evento 9 - Doc. 6, fl. 7, e Doc. 8, fl. 5).
Apesar de todo o alvoroço, a denunciada teve sua demanda odontológica atendida pela Ten
LUCIMARI na data do fato, conforme declarações do Major FÁBRICA (Evento 9 - Doc. 5, fl.
7), da Tenente VALÉRIA (Evento 9 - Doc. 6, fl. 9) e do Aspirante MUNIZ (Evento 9 - Doc. 7, fl.
5).
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Laudo Pericial, anexado ao Evento 27, Doc. 14, consigna que as condutas adotadas pela
Tenente LUCIMARI estavam corretas, e que a complicação foi solucionada de forma rápida
de acordo com a evolução do processo.
Ao apresentar sua versão sobre os fatos, a civil ERLI negou que tenha agredido e xingado a
Tenente Dentista LUCIMARI e afirmou que referida oficial foi negligente no seu tratamento
odontológico e ignorou a dor que sentia havia alguns dias (Evento 9, doc. 10).
Por fim, para fundamentar suas alegações, a denunciada apresentou documentos médicos
(Evento 9 - Doc. 10, fls. 10-26 e 33-34), prints de mensagens de texto trocadas via WhatsApp
(Evento 9 - Doc. 10, fls. 35-41), cópia de mensagens de áudio (Evento 9 - áudios 12 a 18),
fotos do rosto apresentando inchaço (Evento 9 - Doc. 10, fls. 42-45), fotos do braço esquerdo
apresentando hematoma que teria sido causado pela Ten LUCIMARI (Evento 9 - Doc. 10, fls.
46- 47).
Entretanto, a versão apresentada pela denunciada não guarda consonância com os elementos
probatórios coligidos nos autos. O argumento de que não agrediu a Ten LUCIMARI nem lhe
dirigiu palavras ofensivas não condiz com os relatos testemunhais, tampouco com o Laudo de
Exame de Corpo de Delito da vítima.
Ademais, o Laudo Pericial, anexado ao Evento 27, Doc. 14, aponta para o acerto do
procedimento odontológico adotado pela ofendida, contrapondo as declarações da
denunciada, não obstante sua insatisfação.
II - A IMPUTAÇÃO
Sendo assim, ao ofender moralmente a 2º Tenente Dentista LUCIMARI PEREIRA MORI com
agressões físicas (esganaduras) que, por sua natureza, são aviltantes, a denunciada teve a
intenção de macular a honra da referida oficial e humilhá-la perante os seus pares e pacientes
do HFA.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típicas as condutas da denunciada, bem como
comprovadas a autoria e a materialidade dos tipos penais, a civil ERLI FRANCISCA DE
ALMEIDA SILVA está incursa nas sanções dos artigos 209 (lesão corporal leve) e 217
(injúria real) c/c art. 218, incisos III e IV, na forma do art. 79, todos do Código Penal
Militar, c/c art. 9º, inciso III, alínea “b”, do mesmo diploma legal.” (Grifos no original).
A inicial acusatória foi recebida em 15/11/2022 (APM, evento 1, doc. 2).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
- Registro de Ocorrência Policial n° 1722/2022 - 3ª DP de 8/5/2022 (IPM,
evento 9, doc. 4, fls. 1/9);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 15784/2022 de 8/5/2022 (IPM, evento
9, doc. 4, fls. 13/17);
- Receituários farmacológicos (IPM, evento 9, doc. 10, fls. 12 e 14);
- Relatórios de evolução odontológica (IPM, evento 9, doc. 10, fls. 16/18);
- Registros de conversa por escrito, entre a ré e a ofendida, no whatsapp (IPM,
evento 9, doc. 10, fls. 35/41);
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Áudios das conversas entre a acusada e a vítima (IPM, evento 9, docs. 12 a
18);
- Relatórios do IPM (evento 9, doc. 19 e evento 27, doc. 16); e
- Laudo de Exame Pericial de 7/10/2022 (IPM, evento 27, doc. 14).
A acusada foi devidamente citada em 30/11/2022 (APM, evento 25).
Houve a oitiva da ofendida 2ª Ten Aer Lucimari Pereira Mori em juízo (APM,
evento 33, vídeo 2). Declarou, em síntese, ter atendido a ré para realizar a colocação de uma
prótese provisória sobre um implante na região do dente 37, que seria utilizada até a
reabilitação definitiva. No dia 8 de maio (2022), a ré entrou em contato alegando estar
sentindo muita dor, ocasião em que foi até a odontoclínica para que a depoente pudesse
avaliá-la. Até então o prognóstico estava favorável, em razão disso foi prescrita a medicação
para o controle da dor (dipirona e diclofenaco). No sábado, houve novo contato da acusada
que alegou estar com muita dor. Assim, foram passadas algumas orientações a ela, tendo a
declarante informado que na segunda-feira estaria no atendimento. Então, a ré indagou se
poderia ser prescrita amoxicilina, oportunidade em que foi informada que para isso seria
preciso que ela buscasse o atendimento no plantão, visto que a depoente não possuía receita
digital. Já no dia seguinte (domingo), a Ten Valéria ligou, pela manhã, informando que estava
atendendo a Sra. Erli, a qual sentia muita dor e estava nervosa. Logo após, a depoente se
disponibilizou para ir até o HFA atender a ré, visto que a colega plantonista era endodontista,
e, por isso, não possuía expertise no tocante à prótese sobre implante. Ao chegar no local, a
Ten Valéria e o Maj Fábrica informaram que a Sra. Erli havia dito que não desejava ser
atendida pela depoente. Após receber permissão do Major, dirigiu-se ao consultório da
emergência, entrou e cumprimentou a paciente, indagando-lhe o que estava acontecendo e
tendo lhe informado o procedimento que necessitava ser feito: que era anestesiar e remover o
pilar, ocasião em que obteve o consentimento da acusada e realizou o procedimento. Após o
ato, permaneceram no consultório aguardando a visita do Ten Muniz, dentista buco maxilo,
especialista em edemas para, também, avaliar o caso. Até esse momento estava tudo
tranquilo, a paciente não havia manifestado nenhum descontentamento. A Ten Valéria
chamou o marido da ré, que aguardava na recepção, para ir até o consultório. Nessa
oportunidade, estavam no consultório a depoente, a Sra. Erli, o marido desta e a Ten Valéria.
Iniciou-se então uma conversa corriqueira (sobre os pets do casal), além de o marido da
paciente ter tirado algumas dúvidas sobre bruxismo, doença que lhe acometia. Além disso, o
marido questionou se o fato de a sua esposa não ter tomado a medicação para ansiedade
poderia influenciar na dor, tendo a depoente declarado que sim. Dito isso, a declarante
indagou a paciente qual seria a medicação, tendo em vista que isso deveria ser informado ao
Ten Muniz a fim de evitar alguma interação medicamentosa. Nessa hora, a acusada virou-se
para o marido mandando-lhe calar a boca e avançou sobre a declarante com as duas mãos em
direção a seu pescoço. O marido interveio na tentativa de dissuadir a ré, inclusive, avisando
que ela poderia ser presa. Todavia, a agente iniciou uma série de ofensas pessoais
direcionadas à declarante e fez-lhe ameaças de que esta não mais trabalharia no HFA e de que
iria agredi-la para que sentisse a mesma dor que ela havia sentido. Nisso, a Ten Valéria e a
agente de segurança Sra Ana intervieram, também, para segurar a agressora, momento em
que conseguiu se afastar e sair do consultório. No entanto, houve nova investida da agressora
contra a depoente, a qual arrancou-lhe o colar que estava em seu pescoço. Então, a Ten
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Valéria pediu que a declarante saísse da Odontoclínica. Por fim, explicou que, antes dos fatos,
havia sido colocado um pilar no implante da paciente, o qual iria viabilizar, posteriormente, a
colocação da coroa dentária.
Na sequência (APM, evento 33, video 2), passou-se à inquirição da testemunha
Major Robinson Linhares Fábrica, que, em suma, afirmou estar na qualidade de supervisor de
serviço, no dia dos fatos, quando foi acionado pela Ten Valéria, a qual lhe informou que
estava com uma paciente muito alterada e que esta queria falar com alguém mais antigo. Em
virtude dessa situação, o declarante chamou a Sra. Erli para conversar e percebeu que ela
realmente estava alterada, repetindo muito o que dizia. Falou que fazia três dias que não
dormia, então pediu para ver qual a medicação a Ten Lucimari havia passado e concordou
com a medicação. Como a plantonista era endodontista, ela não se sentiu à vontade para
interferir, pois era necessário mexer na prótese. O declarante também, embora dentista,
possui outra especialidade, então tentaram verificar se seria possível acionar algum dentista
especialista em prótese ou que fosse cirurgião. A paciente relatou que estava magoada com a
dentista que havia lhe atendido, dizendo que a dentista havia errado e que não queria ser
atendida por ela. Como era domingo, não conseguiram acionar outro dentista com
especialidade em prótese para o caso, tendo sido informado que a Ten Lucimari já estava a
caminho do HFA. Com a chegada da Ten Lucimari, o depoente alertou que talvez não fosse o
caso de ela entrar. No entanto, a Tenente o tranquilizou e então ele anuiu e foi junto a fim de
supervisionar. Entraram no consultório e a Ten Lucimari começou a conversar com a
paciente, que, nessa hora, mostrou-se bem calma e não fez objeção ao atendimento. Ficou por
um tempo no corredor aguardando e tudo estava indo tranquilo. Como já eram nove horas da
manhã, saiu para tomar café e avisou que qualquer problema deviam lhe acionar. Assim que
estava terminando o café, foi acionado e avisaram da agressão, então voltou para a
odontoclínica. Depois de alguns minutos a Ten Lucimari lhe ligou e indagou se deveria
formalizar um boletim de ocorrência, tendo o declarante lhe dito que sim. Além disso, o
depoente esclareceu que não estava presente no momento da agressão.
Prosseguiu-se (APM, evento 33, videos 2 e 3), desta feita, com a inquirição da
testemunha Ten Valéria Morais de Paiva, a qual, em resumo, disse que, na hora da agressão,
estava conversando com a Sra Ana na recepção, momento em que ouviu um barulho e deu
três passos para trás e olhou para dentro do consultório e viu a Sra Erli com as mãos no
pescoço da Ten Lucimari. Nesse momento, saiu correndo para acudir e gritou: “solta ela”.
Antes desses fatos, afirmou que presenciou a Sra. Erli chegando no HFA e dirigindo-se à
odontoclínica, por volta das 6h40 da manhã, tendo batido nos vidros questionando se já havia
alguém. Como estava fechada, a paciente subiu para a emergência. Após retornar, a paciente
se demonstrou muito ressentida com a Ten Lucimari. Porém, algum tempo depois, a Ten
Lucimari chegou na odontoclínica e o Major foi conversar com ela. Após a conversa, a Ten
Lucimari entrou no consultório com o Major. Nessa hora, ficou de fora próximo à recepção,
não tendo presenciado o primeiro contato entre a tenente e a paciente. Depois de algum
tempo, entrou no consultório e ficaram aguardando o Ten Muniz. O esposo da Sra Erli foi
chamado ao consultório e começaram a conversar normalmente sobre amenidades. Contudo,
o telefone tocou e ela saiu da sala para atender e quando retornou já presenciou a confusão
relatada no início. Durante a agressão, tentou desvencilhar as mãos da Sra Erli do pescoço da
Ten Lucimari e teve êxito na ação. Porém, houve nova investida da acusada em direção ao
pescoço da tenente e arrancou-lhe a corrente. Após isso, solicitou que a Ten Lucimari saísse
dali. Após, houve uma sequência de xingamentos direcionados à ofendida e houve a ameaça
de que faria de tudo para tirar a Ten Lucimari do HFA.
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez (APM, evento 33, vídeo 3), a Sra Ana Cristina Santa Cruz de
Holanda, na qualidade de testemunha, em síntese, afirmou ser agente de portaria no HFA. No
dia dos fatos, chegou no local de serviço por volta de 7h da manhã e notou que a Sra Erli já
se fazia presente e estava nervosa. A Sra Erli subiu no atendimento da emergência para pegar
a ficha de atendimento e retornou. A Ten Lucimari também chegou na odontoclínica e disse
que, como já conhecia o caso, iria resolver e foi atender a paciente. Antes da chegada da Ten
Lucimari, a declarante presenciou a paciente afirmando que não desejava ser atendida pela
oficial. Pouco depois, enquanto a Ten Lucimari estava atendendo a Sra Erli, ouviu um pedido
de ajuda e juntamente com a Ten Valéria correram para o consultório e ajudaram a apartar a
confusão. Retirou a Sra Erli do consultório, colocou ela no banco e ofereceu água para se
acalmar. No entanto, ela bebeu um pouco e jogou o restante da água no rosto de seu marido.
Não chegou a ouvir o que ela teria dito para o esposo, mas ela estava muito nervosa. A
paciente falou que a Ten Lucimari ia sentir a mesma dor que ela sentiu.
Em audiência realizada na data de 9/3/2023 (APM, evento 68, vídeo 1),
procedeu-se com a inquirição da testemunha arrolada pela Defesa, Cap Ex Darci Gularte de
Campos, marido da ré. Este afirmou que as dores dentárias de sua esposa iniciaram na terça-
feira, após colocar o pilar de implante. No dia seguinte (quarta-feira) já estava com
dificuldade de se alimentar. Tal estado se prolongou até a sexta-feira, quando conseguiu
retornar na odontoclínica e foi atendida pela Ten Lucimari, que realizou uma radiografia e
receitou analgésicos para as dores. Disse que sua esposa estava com inchaço bem aparente.
No sábado, as dores prosseguiram e sua esposa já estava debilitada, tendo em vista que não
estava conseguindo ingerir alimentos sólidos, apenas leite com Nescau. Nesse dia, sua esposa
já estava bem desesperada e o depoente também com a situação. Então, no sábado à noite,
procuraram o pronto socorro para solicitar ajuda, mas os profissionais que lá estavam não
eram da especialidade que eles necessitavam. Foram receitados mais medicamentos e
retornaram para casa. Tiveram uma noite terrível, pois a medicação não estava aliviando as
dores, sendo que sua esposa passou a noite em claro. Durante a madrugada, ela lhe falou:
vamos ao hospital, pelo que ele respondeu: vamos! Como estava muito cedo, pegou o seu
casal de cães e saiu com eles como de costume, antes de ir ao hospital. Todavia, quando
retornou, alguns minutos depois, percebeu que sua esposa já havia saído. Então, encaminhou-
se, imediatamente, para o hospital. Quando ele chegou no HFA, ela estava conversando com
o Major Fábrica e, na sequência, foi atendida pela plantonista, Ten Valéria, além disso o
especialista mais habilitado para solucionar o problema havia sido acionado. Durante isso,
ficou aguardando na recepção. Pouco depois, foi chamado ao consultório pela Ten Valéria,
uma vez que sua esposa havia solicitado a sua presença. Nessa hora, notou a presença da Ten
Lucimari e percebeu que sua esposa estava em prantos, praticamente desmaiada, com muitas
dores e com um chumaço de algodão na boca e apenas lhe dizia: vamos embora. Ela estava
com o rosto enorme, deformado. Os dentistas que lá estavam lhe explicaram os
procedimentos e disseram que o Dr. Muniz havia sido acionado. Em razão disso, tomou a
iniciativa de aguardar. Quando entrou, a Ten Lucimari já havia retirado o pino. Tentou
acalmar a sua esposa a fim de aguardar a chegada do Ten Muniz. Ela se acalmou um pouco e
resolveu aguardar a chegada dele para resolver essa terrível situação. A Dra Valéria saiu da
sala, nesse momento, ficaram apenas o depoente, a Ten Lucimari e sua esposa, oportunidade
em que a Ten Lucimari afirmou não compreender como o quadro evoluiu daquela forma,
visto que os procedimentos adotados na sexta-feira foram corretos, então sua esposa
discordou e disse que ela não havia feito nada além da radiografia e de receitar remédios. A
Ten Lucimari tentou persuadi-la e insistiu dizendo: eu fiz, você sabe que eu fiz! Segurando a
sua esposa pelo braço, de forma que a “chacoalhava”. Discordando, sua esposa insistiu,
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dizendo: não fez. Ato contínuo, para se livrar a empurrou pelo pescoço com uma das mãos,
momento que interveio, colocando-se entre as duas e afastando sua esposa para o canto da
sala. Percebeu que ela tremia, aparentemente teve uma crise de ansiedade, e chorava. Não
percebeu palavras de agressividade. A Ten Valéria e a agente de portaria entraram no
consultório e tiraram a Ten Lucimari do local. Após isso, elas não se encontraram mais. O
depoente negou que tenha solicitado indicação para tratamento de bruxismo ou que tenha
conversado sobre seus cachorros com a Ten Lucimari. Igualmente, afirmou que sua esposa
não mandou ele calar a boca. Não houve a aludida interpelação sobre sua esposa ter deixado
de tomar remédio para a ansiedade. Não houve palavrões, nem ameaças. Não confirmou que
sua esposa tenha jogado água em seu rosto.
Logo após, foi realizado o interrogatório da ré ERLI FRANCISCA DE
ALMEIDA SILVA (APM, vídeos 1 e 2). Em suma, informou ter realizado o implante com o
Dr. Machado, o qual sugeriu a troca do implante por um mais moderno. Após 6 (seis) meses,
o implantodontista a encaminhou para a prótese. Ao marcar a consulta na odontoclínica, foi
encaminhada para a Ten Lucimari. Ao que entendeu, a Ten Lucimari não possuía habilidade
com implante Straumann, pois teve que chamar o Aspirante Lucas para lhe explicar o que era
necessário para o procedimento. A Ten Lucimari lhe disse o seguinte: olha aqui a gente
trabalha muito com o Neodent, o Straumann já é mais diferente. No dia marcado para a
colocação do pino (2/5/22), a Ten Lucimari tentou colocar, por quatro vezes, não
conseguindo. Então, chamou o Aspirante Lucas, que colocou o pilar. O Aspirante Lucas
indagou se a tenente queria que ele apertasse o pilar, pelo que ela disse: pode deixar que eu
mesma aperto. Quando ela apertou, sentiu dor, mas como já havia feito outros implantes,
sabia que quando retira a proteção realmente há incômodo, por isso, a princípio, entendeu que
era um incômodo normal. Na quarta retornou à odontoclínica, todavia, para realizar uma
consulta com a Ten Valéria, que iria verificar outros dentes. A Ten Valéria lhe passou o
telefone da Ten Lucimari. Como estava sentindo muita dor, entrou em contato para informar a
situação. A Ten Lucimari a informou que somente poderia lhe atender na sexta. Nisso, teve
que aguentar em casa até sexta-feira, porém já não estava conseguindo se alimentar e nem
dormir em razão da intensidade da dor. No dia do atendimento, a Ten Lucimari a levou para
fazer uma radiografia e disse que estava tudo ok. A depoente indagou se não seria o caso de
retirar o pilar, no entanto a Ten Lucimari disse não ser o caso, tendo se limitado a mudar a
medicação e a liberado para retornar para casa. No sábado, entrou em contato com a dentista
logo cedo, pois estava sentindo muita dor. Ela trocou o analgésico, porém não resolveu, pelo
que entrou em contato novamente por volta do horário do almoço e mandou uma foto para a
dentista tendo em vista que já estava com um inchaço intenso. Solicitou novo atendimento,
porém foi informada pela dentista que isso só seria possível na segunda-feira. A Ten Lucimari
recomendou que tomasse amoxicilina, todavia não pode passar a receita por não ter
assinatura eletrônica. No sábado à noite, procurou o atendimento odontológico emergencial
do HFA e conseguiu a receita, comprou a medicação e foi para casa, tomou, mas não obteve
efeito, passou a noite acordada, quando percebeu que havia clareado, ligou o carro e foi para
o hospital, visto que não estava mais suportando a dor. Na odontoclínica, conversou com o
Maj Fábrica e contou toda a história para ele e pediu ajuda para sanar o sofrimento. Inclusive,
solicitou se poderia ser atendida pelo Aspirante Lucas. A Ten Valéria chamou-a para o
consultório e informou que o Ten Muniz estava a caminho para atendê-la. Nisso, a Ten
Lucimari entrou no consultório e indagou a paciente o motivo de ela não querer ser atendida
por ela. A Sra Erli informou que preferia o Aspirante Lucas, mas a Ten Lucimari falou que ele
não iria, pois não estava de serviço, mas que ela estava lá e era a única capacitada para
resolver o problema dela. A Ten Lucimari informou que iria retirar o pilar. No atendimento,
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ela aplicou anestesia e fez a retirada do pilar. Após isso, fez uma incisão e apertava a
bochecha a pretexto de drenar, causando-lhe muita dor, então pediu que chamassem o seu
marido. A Ten Valéria falou para a Ten Lucimari, olha você já retirou o pilar, não toca mais
nela não, vamos aguardar o Ten Muniz. Quando o seu marido entrou, pediu para ir embora,
pois ficou com receio de alguém tentar drenar novamente. Enquanto aguardavam, a Ten
Lucimari teria dito que se alguém lhe perguntasse: a paciente deveria informar que foi
atendida na sexta e que estava tudo normal, que começou a passar mal apenas no sábado. A
interrogada disse que não, então a Ten Lucimari pegou no seu braço e sacudiu insistindo que
ela deveria informar que isso começou depois do atendimento de sexta-feira. Para se
desvencilhar, empurrou a dentista com a mão, mas como estava com a unha grande acabou
arranhando o pescoço. Estava muito debilitada e mal tinha força para falar ou brigar. Não
disse as palavras descritas na Denúncia. Após essa breve confusão, teve uma crise de
ansiedade e precisou ser acalmada. Alegou que as testemunhas são amigas. Declarou que foi
processada anteriormente, fez transação penal e prestou serviços.
No prazo do art. 427 do CPPM, a Acusação nada requereu (APM, evento 73).
Houve requerimento, por parte da DPU, de instauração de incidente de
insanidade mental da acusada (APM, evento 76).
O MPM manifestou-se contrariamente à instauração do incidente (APM, evento
81).
A Decisão proferida em 20/4/2023, pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
indeferiu o pedido (APM, evento 83).
As partes foram devidamente intimadas do Decisum (APM, eventos 84, 85, 87
e 89).
Em Alegações Escritas (APM, evento 93), o Órgão acusatório, entendendo pela
robustez do acervo probatório coligido ao longo da instrução, pugnou pela condenação da ré
como incursa nas penas dos artigos 209 (lesão leve) e 217 (injúria real) c/c o art. 218, incisos
III e IV, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar. Além disso, informou o
desinteresse em realizar sustentação oral, por ocasião do julgamento monocrático.
Em sentido divergente, a DPU, em suas Alegações Escritas (APM, evento 96),
arguiu, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da instauração
do incidente de insanidade mental. Realizou, ainda, a contradita das testemunhas arroladas
pelo Parquet. No mérito, suscitou a tese de violência hospitalar e pleiteou a absolvição da
acusada, consoante o art. 439, alínea “b”, do CPPM.
O d. Juízo indagou a Defensoria Pública da União a respeito do interesse em
realizar sustentação oral (APM, evento 98), a qual dispensou a realização do ato (APM,
evento 101).
Em Sentença (APM, evento 102), datada de 19/6/2023, foi julgada procedente a
pretensão punitiva estatal com o fito de condenar a civil ERLI FRANCISCA DE ALMEIDA
SILVA à pena final de 7 (sete) meses de detenção, como incursa nas sanções dos arts. 209 e
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

217 do CPM c/c o art. 218, III e IV, do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
conforme o art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, concedendo-se, ainda, o
benefício do sursis e o direito de apelar em liberdade.
As partes foram intimadas da Sentença (APM, eventos 105 e 106). A Defesa
interpôs tempestivo Apelo (APM, evento 108). Houve o trânsito em julgado para o Ministério
Público Militar (APM, evento 110).
Em suas Razões (APM, evento 115), a diligente DPU sustentou,
preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa em decorrência da não
instauração do incidente de insanidade mental. No mérito, afirmou que houve violência
hospitalar contra a acusada, além de não existirem provas suficientes quanto ao dolo. Desse
modo, pediu a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores ao
indeferimento do incidente de insanidade e, subsidiariamente, a absolvição da acusada, nos
termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Em Contrarrazões (APM, evento 118), o MPM asseverou que o Apelo
defensivo não merece prosperar. Sustentou que a instauração do incidente de insanidade
mental, consoante entendimentos do STF e do STJ, exige dúvida razoável sobre a
imputabilidade penal do acusado, não sendo suficiente a mera alegação defensiva. No mérito,
requereu o desprovimento do Apelo defensivo e a manutenção da Sentença condenatória
proferida no 1° Grau.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (Evento 6) da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo, opina no sentido do
“desprovimento do vertente Apelo Defensivo, para que seja mantida in totum a Sentença
condenatória proferida pelo Magistrado a quo.”
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CPPM
Suscitei, ex officio, a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000201-
69.2022.7.11.0011, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido
processo legal pela instância de origem.
Percebe-se dos autos que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM proferiu Decreto condenatório sem que fosse realizada a Sessão de
Julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas
partes.
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do
CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense
não alberga em nenhum de seus dispositivos a possibilidade de flexibilização da lex ora
renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações
pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra,
mas de oportunizar, não somente à defesa como também à acusação, a apresentação de duas
alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a
condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo.
Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia
jurídica, indo ao encontro dos interesses da agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase
imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da
especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção
da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos
atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
“(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando
das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança
ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal,
a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos”.
Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o
princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: “a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” O dispositivo objetiva proteger,
em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim
Assumpção Neves
2 leciona:
“(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável para a
qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do processo
com celeridade do procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais das
partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações
ilegais e extremamente injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é
excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...).”. (Grifos nossos.)
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece
institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal,
nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias
conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas,
devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance
de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não
pleiteada a realização de sustentação oral, causou flagrante prejuízo à apelante, eis que não
houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante
do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as
nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo
legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou
desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no
processo penal militar.
Assim, divergindo da douta maioria, acolhia a preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar nº 7000201-69.2022.7.11.0011, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que
fosse observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Em suas Razões (evento 1, doc. 3), a Defesa, preliminarmente, sustenta, in
litteris:
“PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DISCERNIMENTO REDUZIDO.
[...].
Há de se observar que a apelante já fazia uso de medicamento para ansiedade e, com base
apenas no depoimento da ofendida, ela só teve o acesso de raiva depois que o esposo
perguntou se a suspensão do medicamento para ansiedade poderia ter agravado a situação.
[...].
O discernimento da acusada no momento dos fatos estava nitidamente reduzido, devido a
fatores externos que afetaram a sua capacidade cognitiva e tomada de decisão, o que justifica
a conduta.
[...].
Resta claro que há suspeitas a respeito da higidez mental da acusada no momento dos fatos, e
o perito pode chegar à conclusão que a acusada teve sua capacidade de entendimento ou de
autodeterminação diminuída, no momento do fato.
[...].
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a não abertura do incidente de insanidade mental da acusada, requerida pela
defesa, resultou em cerceamento de defesa e nulidade processual, devendo ser a sentença
anulada para, retornando à fase instrutória, ser realizado devidamente o ato.”
No tocante ao tema, não assiste razão à Defesa Pública.
A utilização de remédios controlados ou, ainda, o quadro de ansiedade ou de
depressão são situações comuns e corriqueiras da vida moderna. Por essa razão, não são
causas, por si sós, ensejadoras de instauração do incidente de insanidade mental, o qual
depende do convencimento do Órgão judicante com base no acervo fático-probatório dos
autos.
O Juízo de primeira instância, em sua Decisão (APM, evento 83), destacou
que:
“In casu, como bem argumentado pela Ilustre Representante do Ministério Público Militar (ev.
81), não se mostra razoável a instauração do incidente de insanidade mental pretendido,
uma vez que não há nos autos indícios mínimos de que a Acusada sofria de doença mental ou
que possuía desenvolvimento mental incompleto ou retardado quando da prática das condutas
imputadas a ela nessa ação penal.” (Grifo nosso).
Por sua vez, o artigo 156 do CPPM dispõe que: “quando, em virtude de doença
ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele
submetido a perícia médica”. Como se observa, a instauração do incidente pressupõe dúvida
razoável. Esse tem sido o entendimento prevalente nos pretórios pátrios, daí porque é
essencial a existência de conjunto fático-probatório apto a convencer o julgador de sua
necessidade.
Nesse sentido, por todos, cito recentes Arestos do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTAURAÇÃO
DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A
HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER INFIRMADA NA VIA
ELEITA, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O uso de medicação controlada e eventual dependência química do Réu não tornam
obrigatória, por si só, a instauração de incidente de insanidade mental. Cabe ao julgador
analisar tais peculiaridades juntamente com os demais elementos presentes nos autos a fim
de aferir se há ou não dúvida a respeito da imputabilidade do Acusado. (...). 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 814.474/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023). (Grifos nossos).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL NEGADO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.
AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO AGRAVANTE
EM RAZÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. 1. O artigo 149 do Código de
Processo Penal dispõe que: "Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o
juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do
ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-
legal." 2. De acordo com o dispositivo, a instauração de incidente de insanidade mental está
condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que não foi observado no presente caso. 3. Como o Tribunal a quo é soberano na análise do
acervo fático-probatório dos autos, e diante da inexistência de dúvida quanto à sanidade
mental do agravante, não há teratologia ou arbitrariedade a ser reparada nesta instância. 4.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 168.584/MG, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). (Grifos nossos).
Ademais, extrai-se do interrogatório da ré (APM, vídeos 1 e 2) que esta é
pessoa lúcida, esclarecida e orientada, não subsistindo, portanto, qualquer motivo apto a
amparar a pretensão defensorial.
Diante do exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa.
MÉRITO
No mérito, insurge-se a Defensoria Pública da União, em favor de ERLI
FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA, a fim de ver reformada a Sentença, proferida pelo Juiz
Federal Substituto, Dr. Alexandre Augusto Quintas, publicada em 19/6/2023 (APM, evento
102), para que se proclame a absolvição da ré, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Para tanto, afirma em suas Razões que:
“3. DA VIOLÊNCIA HOSPITALAR. DA DUPLA VITIMIZAÇÃO DA ACUSADA. AUSÊNCIA
DE PROVAS QUANTO AO DOLO. FALTA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL.
“[...] A realidade é que a Acusada foi vítima de violência hospitalar, ao ser forçada ao
atendimento por profissional de saúde que não mais confiava. Observa-se, Excelências, que a
Acusada se encontrava em situação de manifesta vulnerabilidade, em virtude das fortes dores
vivenciadas por dias, tendo sido forçada a atendimento que não desejava e que expressamente
manifestou.
[...] Infelizmente, o que verificamos é que a Apelante está sofrendo uma dupla vitimização com
este processo. Após o transcurso de momentos de dores incapacitantes, gerados por
procedimento mal sucedido (mal sucedido, pois os pilares foram efetivamente retirados para
cessar a dor) de colocação dos pilares do implante, a Apelante foi forçada ao atendimento
pela profissional que já não mais confiava, em manifesta violência hospitalar ocorrida no
âmbito do HFA, agora a acusada sofre esse processo criminal contra si.
[...].
No que tange a culpabilidade, o sistema penal brasileiro abraçou a teoria limitada pela qual
os elementos que a compõem são (1) a imputabilidade, (2) a potencial consciência da ilicitude
e, por fim, a (3) exigibilidade de conduta diversa. Todos esses requisitos são normativos, ou
seja, devem ser aferidos pelo juiz. Cabe ao Juízo examinar em cada caso concreto se o agente
tinha capacidade de entender ou de querer e, ademais, se tinha possibilidade de ter
consciência da ilicitude, ainda que seja nos limites de sua capacidade de compreensão do
injusto - numa "valoração paralela na esfera do profano" (Mezger, Tratado de derecho penal,
trad. de 1955), isto é, valoração do injusto levada a cabo pelo leigo, de acordo com sua
capacidade de compreensão.
Nesse contexto, a culpabilidade pode ser afastada quando restar comprovado que não era
possível ao agente conhecer o caráter ilícito de sua conduta, eis que desprovido de qualquer
potencial conhecimento da ilicitude do comportamento perpetrado.
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, por não estar caracterizado o dolo voltado à lesão corporal, nem, muito menos, à
ofensa real à ofendida, pugna pela reforma da sentença para a sua absolvição, com base no
art. 439, b, do CPPM.
De outro lado, acaso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer a reforma da
sentença para que seja deferida a desclassificação da lesão para culposa.”
O Apelo não merece amparo.
Primeiramente, esclarece-se que a análise desta Corte de Justiça Castrense
cinge-se à matéria criminal apresentada nos termos da Denúncia, ou seja, apenas quanto à
repercussão penal da conduta perpetrada pela Sra. ERLI FRANCISCA DE ALMEIDA
SILVA.
Por conseguinte, clarifica-se que este Órgão judicante não é o local adequado
para o debate do acerto ou do desacerto das condutas odontológicas ou dos procedimentos
adotados na odontoclínica, os quais a douta Defesa denomina ora de violência hospitalar ora
de dupla vitimização. Salienta-se que inexiste acusação contra os responsáveis pelo
atendimento. De certo, eventual negligência ou imperícia, caso comprovadas, poderiam, em
tese, repercutir na esfera cível-administrativa e, por isso, o adequado é que sejam perseguidas
em juízo com atribuição para a matéria.
Como se sabe, a competência deste Tribunal restringe-se às questões postas na
Peça acusatória contra a ré, motivo pelo qual as teses defensivas serão analisadas, tão
somente, sob a ótica do direito criminal.
Da materialidade e da autoria delitivas
A materialidade está incontroversa, eis que cabalmente comprovada pelos
seguintes elementos probatórios: a) oitivas testemunhais em juízo atestando as agressões; b)
Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 15784/2022, de 8/5/2022, que assentou o seguinte
nos quesitos:
“1°) Há ofensa à integridade corporal ou à saúde? [...] 1°) SIM.
2°) Qual o instrumento ou meio que a produziu? [...] 2°) CONTUNDENTE.
4. Descrição
Escoriações na região cervical anterior.
[...].
6. Conclusão
Lesões contusas.” (Grifos nossos).
No que concerne à autoria delitiva, ratificaram as agressões: a vítima (Ten
Lucimari); as testemunhas, Ten Valéria Morais de Paiva e Sra Ana Cristina Santa Cruz de
Holanda, que presenciaram e apartaram as envolvidas (ré e vítima); o Major Robinson
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Linhares Fábrica que, embora não presenciando, esteve no local dos fatos antes e logo após
as agressões. Não fosse o suficiente, a própria apelante afirmou em interrogatório que
empurrou a ofendida no intuito de se desvencilhar.
Da mera leitura dos dispositivos, percebe-se que o desenrolar dos fatos se
adequa com absoluta identidade aos tipos penais do art. 209 e do art. 217, ambos, do CPM,
que prescrevem:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano.
Art. 217. Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, e, por sua
natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante:
Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência.
Acresça-se, ainda, a causa de aumento do art. 218, incisos III e IV, do CPM,
consoante a Exordial.
Art. 218. As penas cominadas nos antecedentes artigos deste capítulo aumentam-se de um
terço, se qualquer dos crimes é cometido:
[...] III - contra militar, ou funcionário público civil, em razão das suas funções;
IV - na presença de duas ou mais pessoas, ou de inferior do ofendido, ou por meio que facilite
a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. [...].
À vista desses elementos, evidencia-se que as condutas narradas são típicas,
antijurídicas e se amoldam com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 209 e do
art. 217, ambos, do CPM. À ré não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, eis que se trata de agente imputável da qual se esperava a adoção de conduta
diversa da consumada.
Passo à análise das teses defensivas.
No entendimento da douta Defesa, não houve animus laedendi, tendo em vista
que as: “declarações prestadas pelo informante, corroboradas com os laudos periciais e com
o interrogatório da acusada, demonstram que a acusada não teve a intenção de lesionar,
agredir, de fato, a Tenente Lucimari.” A tese parte da premissa de que não houve dolo na
agressão. Porém, o argumento não foi corroborado durante a instrução probatória.
A Ten Valéria Morais de Paiva, testemunha presencial, declarou expressamente
que estava conversando com a Sra Ana na recepção, momento em que ouviu um barulho, deu
três passos para trás, olhou para dentro do consultório e viu a Sra Erli com as mãos no
pescoço da Ten Lucimari. Com a cena, correu para dentro do consultório gritando para que a
ré soltasse a vítima. Em seguida, a acusada proferiu xingamentos e ameaças direcionadas à
Ten Lucimari.
Em igual sentido, a Sra Ana Cristina Santa Cruz de Holanda, testemunha
presencial dos fatos, atestou ter ouvido um pedido de socorro por parte da Ten Lucimari, ao
entrar no consultório, visualizou a acusada agredindo a dentista. A atitude foi acompanhada
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de ameaças no sentido de que a tenente “iria sentir a mesma dor que ela estava sentido”.
Além do uso de calão.
Nota-se, durante o agir delitivo, inequívoca agressividade dolosa por parte da
agente. Ressalta-se, ainda, ser desarrazoado o pleito de atribuição do mesmo cunho valorativo
ao depoimento do informante, visto que este é cônjuge da ré e, por essa razão, possui
interesse direto no provimento favorável a sua esposa. Não fosse o bastante, o depoimento
do Cap Ex Darci está descontextualizado dos fatos, visto que suprime e mitiga diversas
situações constantes do acervo probante.
Sob a ótica penal, quanto à tese de violência hospitalar, a única alternativa
viável seria enquadrá-la como possível causa supralegal de exclusão da culpabilidade por
inexigibilidade de conduta diversa. Contudo, no ponto, consigno que há nos autos Laudo de
Exame Pericial (IPM, evento 27, doc. 14, p. 5-6) em que se afirma o seguinte:
“analisando o prontuário constata-se que as condutas adotadas pela Ten Lucimari estavam
corretas, que não houve negligência, imperícia ou imprudência, e que a complicação foi
solucionada de forma rápida de acordo com a evolução do processo, e que não houve sequelas
que comprometeram a osseintegração do implante 37.”
Desse modo, ao menos no aspecto dos procedimentos odontológicos adotados,
não foram registrados erros segundo a perícia. Outrossim, ainda que houvesse eventual
equívoco, tal circunstância, de forma alguma, legitimaria a agressão contra a profissional da
saúde, que, apesar de tudo, foi quem removeu o pilar do dente 37 e fez cessar o incômodo.
Sendo, portanto, exigível conduta diversa da consumada por parte da agente. Dito isso, não
merece resguardo a tese de violência hospitalar como causa supralegal de exclusão da
culpabilidade.
Igualmente, é inviável aderir à alegação de dupla vitimização, visto que os fatos
apurados nestes autos restringem-se à agressão e às injúrias proferidas pela ré em detrimento
da ofendida. As duas condutas se amoldam perfeitamente aos tipos do CPM e, por essa razão,
merecem reprimenda penal.
Adiante a Defesa afirma que: “a culpabilidade pode ser afastada quando restar
comprovado que não era possível ao agente conhecer o caráter ilícito de sua conduta, eis que
desprovido de qualquer potencial conhecimento da ilicitude do comportamento perpetrado.”
Cleber Masson destaca ser prevalente o critério intermediário para
determinação da consciência da ilicitude, segundo o professor, in litteris:
“Critério intermediário: originário dos estudos de Hans Welzel, sustenta que o conhecimento
da ilicitude não importa em conhecimento da punibilidade da conduta, nem em conhecimento
do dispositivo legal que contém a proibição do seu comportamento. O sujeito, embora não
seja obrigado a proceder a uma valoração de ordem técnico-jurídica, deve conhecer, ou poder
conhecer, com o esforço devido de sua consciência, com juízo geral de sua própria esfera de
pensamentos, o caráter ilícito do seu modo de agir. [...].”
3
Pelo critério, é suficiente que o sujeito ativo compreenda o caráter ilícito do
comportamento. Desde muito cedo, todo aquele que vive em sociedade é admoestado a fim
de que desenvolva os seus “freios inibitórios”, no intuito de resolver os eventuais conflitos
que surjam ao longo da vida de maneira pacífica. As agressões sejam elas físicas ou verbais
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não se coadunam com o esperado da vida em sociedade. Depreende-se dos autos, com grau
de certeza, que a Sra ERLI é pessoa lúcida e orientada, a qual possuía a plena compreensão
do caráter ilícito do seu agir. Como se observa, o argumento, mais uma vez, não merece
acolhida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo a condenação imposta à Sra. ERLI FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA
– considerada incursa nos arts. 209 e 217, ambos do Código Penal Militar, c/c o art. 218, III e
IV, do mesmo diploma, com o benefício da suspensão condicional da pena, o direito de
recorrer em liberdade e o regime inicialmente aberto –, nos termos da Sentença.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358651v8 e do código
CRC e7404ae2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 21/3/2024, às 19:8:29
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora JusPodivm:
Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016.
Pág. 142/143.
3. MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1° a 120) - v. 1. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,
2020. p. 410.
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358651 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000624-34.2023.7.00.0000/DF
APELANTE: ERLI FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei divergente da eminente Ministra-Relatora Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA tão somente em relação à primeira preliminar,
suscitada de ofício.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO
ART. 433 DO CPPM
1
Consta do voto da eminente Ministra que o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, antes de exarar a Sentença condenatória, deixou de
realizar a Sessão de Julgamento, na qual as Partes teriam a oportunidade de apresentar a
sustentação oral.
Em que pese entendimento diverso, a preliminar não merece acolhida.
Extrai-se dos autos que as Partes se manifestaram, previamente, convergindo
para a dispensa da formalidade.
Antes mesmo de qualquer pronunciamento judicial, o Representante do
Ministério Público Militar já declinou da oportunidade de sustentação oral, em 21 de maio de
2023. Ao oferecer as Alegações Escritas, o MPM requereu:
“Considerando que o presente feito será julgado monocraticamente por esse Juízo, nos
termos do artigo 30, inciso I-B, da LOJMU, este Órgão Ministerial informa que não tem
interesse em proferir sustentação oral.
Caso a Defesa manifeste o interesse de designação de data para o julgamento do feito para
sustentar oralmente, o MPM requer nova intimação para se fazer presente à sessão, conforme
preconiza o art. 433 do CPPM.” (evento 93, ALEGAÇÕES1, APM nº 7000201-
69.2022.7.11.0011, grifo do original).
No dia 15 de junho, em substituição temporária no feito, o Magistrado
Titular da 2ª Auditoria da 11ª CJM oportunizou a manifestação da Defensoria Pública da
União sobre o tema (evento 98).
Na Defesa de seus interesses, a DPU acostou Petição, em 19 de junho,
concordando com a dispensa de sustentação oral:
“A DPU, no exercício da defesa de Erli Francisca de Almeida Silva, vem manifestar que as
alegações escritas contemplam toda a matéria de defesa que poderia ser alegada em
alegações orais, razão pela qual requer a sua dispensa.
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358854 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Termos em que pede e espera deferimento.” (evento 101, PET1, APM nº 7000201-
69.2022.7.11.0011, grifo nosso).
E, por consequência, a matéria não foi ventilada nas Razões e Contrarrazões do
Apelo.
Como é cediço, o procedimento ordinário estabelecido pelo CPPM originou-se
para regularizar os processos e julgamentos realizados pelos Conselhos de Justiça, haja vista
que não existia o julgamento monocrático pelo Juiz togado. Com a vigência da Lei nº
13.774/2018, o Juiz Federal da Justiça Militar tornou-se competente para processar e julgar
os civis que cometam crimes militares.
Nesse contexto, a referida Lei trouxe modificações procedimentais que não
foram acompanhadas pelo Código de Processo Penal Militar, dentre as quais a possibilidade
de o Juiz Federal da Justiça Militar deixar de realizar audiência de julgamento, sem que haja
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, ao se aferir uma pretensa nulidade a partir do caso descrito nos autos,
é necessário verificar a existência do efetivo prejuízo às Partes, conforme decorre no art. 499
do CPPM: “Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa”.
O andamento processual não permite margem de dúvidas: as Partes externaram
o desinteresse em produzir a sustentação oral.
Como mencionado pela própria DPU, as Alegações Escritas revelaram-se
suficientes para contemplar toda a matéria de defesa, de sorte que estão respeitados os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo
legal.
Assim, não se pode reconhecer qualquer incidência de nulidade processual, em
razão da dispensa da formalidade contida nesta preliminar.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Castrense, que, por diversas vezes,
afastou a preliminar ora em análise, por entender que a inobservância do art. 433 do CPPM,
em casos semelhantes ao presente, não enseja nulidade:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA (OCP). PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUÍZO MONOCRÁTICO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DA
DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO
PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Com a alteração
promovida na LOJM - Lei nº 8.457/92, pela Lei nº 13.774/2018 - o julgamento de civis,
perante a JMU, restringiu-se à atuação monocrática do Juiz togado. Nessa base, se as
partes, após serem consultadas pelo Juízo - art. 428 do CPPM -, dispensaram os debates
orais, a presunção de prejuízo perde lógica. Assim, prestigiam-se a celeridade e a economia
processuais. Aplicação do axioma pas de nullité sans grief. Rejeitada a Preliminar de
nulidade calcada na inobservância do art. 433 do CPPM. Decisão por maioria. [...]”.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000395-11.2022.7.00.0000. Relator
para o Acórdão: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
11/5/2023, Data de Publicação: 13/6/2023, grifos nossos).
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358854 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Colhe-se, ainda, outro julgado contemplando a renúncia expressa da sustentação
oral:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE.
INOBSERVÂNCIA. ART.
433
DO
CPPM.
NÃO
REALIZAÇÃO.
AUDIÊNCIA. JULGAMENTO. AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. RENÚNCIA
EXPRESSA. PARTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APRESENTAÇÃO. ALEGAÇÕES
ESCRITAS. VERIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. [...]. Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não
realização da sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de
sustentações orais, não se reconhece a nulidade processual alegada pela douta Defensoria
Pública da União. Preliminar que se rejeita. Decisão por maioria. [...]”. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000730-93.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 16/11/2023, Data de
Publicação: 20/12/2023, grifo nosso).
Diante da manifestação expressa das Partes pela dispensa da sustentação oral e,
portanto, não demonstrado o prejuízo inequívoco, a ausência da formalidade não acarreta
nulidade.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade em face da
inobservância do art. 433 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358854v3 e do código CRC 3a50e71c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 4/3/2024, às 17:25:36
1. Sustentação oral da acusação e defesaArt. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra,
para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente
ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que
representam, salvo acordo manifestado entre eles.
7000624-34.2023.7.00.0000
40001358854 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR